Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-49.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de inexigibilidade de contrato c.c. devolução de valores e danos morais, ajuizada por Maria do Carmo dos Santos em face de Banco Itaú Consignado S/A, referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Pretensão de desconstituição do negócio jurídico, restituição em dobro das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de inexigibilidade de contrato c.c. devolução de valores e danos morais, ajuizada por Maria do Carmo dos Santos em face de Banco Itaú Consignado S/A, referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Pretensão de desconstituição do negócio jurídico, restituição em dobro das parcelas cobradas e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.
Diante da improcedência da ação, a autora apelou arguindo cerceamento de defesa e nulidade da sentença em virtude de ofensa ao "princípio da não decisão surpresa", defendendo, no mérito, a ausência de comprovação do negócio jurídico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por falta da perícia documentoscópica; (ii) nulidade da sentença por afronta ao princípio da não decisão surpresa; (iii) validade do contrato de empréstimo consignado e autenticidade dos documentos.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois os autos continham elementos suficientes para a formação da convicção do juízo, não sendo necessária a perícia ante ao robusto conjunto probatório acostado ao feito.
4. Nulidade da sentença afastada uma vez que a autora, devidamente intimada para se manifestar sobre a contestação e documentos, apresentou réplica, de modo que não há de se falar em decisão surpresa.
5. Parte ré que comprovou a regularidade do negócio jurídico carreando o contrato assinado pela autora e demonstrando o depósito do valor objeto do contrato na conta corrente dela. Divergência entre o número do contrato e o ADE (número de Autorização de Desconto) que não socorre a autora pois o contrato apresentado pelo requerido é o mesmo que está sendo impugnado na inicial, conforme se verifica pela data da celebração, número e quantidade de parcelas.
6. Descontos no benefício previdenciário da parte autora tiveram início em dezembro/21 e só foram impugnados em março/24, a afastar a credibilidade das alegações iniciais, restando evidente que a autora não foi vítima de qualquer fraude.
IV. Dispositivo e Tese.
6. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Desnecessidade de perícia documentoscópica quando os autos já contêm elementos de prova suficientes. 2. A aplicação do CDC não isenta o consumidor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado. 3. Regularidade da contratação comprovada.